Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO Defiro o pedido do exequente (id. 43041666). Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo Honda CG 125 Titan, placa JJM-3053, registrado em nome da executada (id. 41821292), a ser cumprido no endereço constante dos autos, por meio de Oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora